Tribunal: TJDFT
Processo: 0748347-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0748347-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SONIA MARTA SOARES ALENCAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença não haver estipulado prazo para que o Distrito Federal forneça o equipamento BPAP, nos termos da prescrição médica. A recorrente, atualmente com 54 anos, encontra-se com diagnóstico de INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA CRÔNICA, E DISTROFIA DE CINTURAS. A sentença, ID 53086133, julgou parcialmente procedente o pedido da autora, determinando que o Distrito Federal forneça o equipamento BPAP sob mascara oronasal, nos termos do relatório médico, observada a ordem de cadastramento e de acordo com os critérios de prioridade clínica, sob pena de sequestro de verba pública para efetivação da obrigação, no entanto não estipulou prazo para atendimento. Alega que a sentença deixou de observar que o equipamento não está disponível no estoque da Secretaria de Saúde desde agosto de 2021, há mais de 2 anos. Afirma que a utilização do aparelho é urgente, pois a recorrente possui condição gravíssima, conforme relatório médico, encontra-se em grande sofrimento, e o agravamento de seu quadro gera o risco de sequelas irreversível e o risco de óbito. Sustenta como probabilidade do direito alegado, disposição expressa na Constituição Federal, bem como demais jurisprudências. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando ao recorrido o fornecimento do insumo BPAP/ST, nos termos da prescrição médica, imediatamente, seja de insumos que tenha em estoque, seja às suas expensas por via de sequestro das verbas públicas, e no mérito requer o provimento do recurso. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 1010/2023/ da Subsecretaria de Atenção Integral da Saúde, ID 53086123, informou em 15/08/2023, que o material requerido não se encontra disponível no momento, com estoque zerado, não havendo previsão de abastecimento, e atendimento imediato; que a recorrente encontra-se cadastrada no Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, e se encontra na 81o na lista de espera. O laudo médico, ID 53086122, informa que a recorrente é portadora de doença neuromuscular (Distrofia Muscular de Cinturas) com insuficiência respiratória crônica, sendo indispensável o uso do BIPAP para a não progressão do seu quadro clínico. A paciente é acometida por sofrimento emocional e psíquico, com redução da sua qualidade de vida, e risco elevado de morte. Compulsando os autos verifica-se que não há previsibilidade pela Secretaria de Saúde quanto a aquisição do equipamento BIPAP, estando a recorrente portanto inclusa numa fila de espera que há mais de 2 anos está paralisada. O art. 5o, caput, da Constituição Federal, garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme disposto no art. 196. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor da recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, um APARELHO BIPAP, ST (ASSISTIDO CONTROLADO), COM VOLUME CORRENTE GARANTIDO, PREFERENCIALMENTE COM BATERIA INTERNA E/OU NOBREAK E UMIDIFICADOR AQUECIDO, SOB A MÁSCARA ORONASAL, nos termos da prescrição médica (ID 53086122), na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de impossibilidade, na rede particular, às suas expensas, sob pena do pagamento de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Confiro força de mandado à presente decisão. Intime-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito